Tribunal: TJMT
Processo: 1029875-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029875-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GABRIELA MACHADO RENNO - CPF: 059.754.351-88 (ADVOGADO), MARCA PECUARIA AGRICOLA E INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 25.070.285/0001-68 (AGRAVANTE), ELCIO BERQUO CURADO BROM registrado(a) civilmente como ELCIO BERQUO CURADO BROM - CPF: 409.406.671-34 (ADVOGADO), AILTON DE PAULA SOUZA - CPF: 035.417.111-91 (AGRAVADO), ZILDA MARQUES DE SOUZA - CPF: 430.478.741-15 (AGRAVADO), AILTON DE PAULA SOUZA - CPF: 035.417.111-91 (AGRAVANTE), ZILDA MARQUES DE SOUZA - CPF: 430.478.741-15 (AGRAVANTE), ELCIO BERQUO CURADO BROM registrado(a) civilmente como ELCIO BERQUO CURADO BROM - CPF: 409.406.671-34 (ADVOGADO), GABRIELA MACHADO RENNO - CPF: 059.754.351-88 (ADVOGADO), MARCA PECUARIA AGRICOLA E INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 25.070.285/0001-68 (AGRAVADO), CARLOS HUMBERTO DE SENE - CPF: 221.305.861-04 (AGRAVANTE), CARLOS HUMBERTO DE SENE - CPF: 221.305.861-04 (ADVOGADO), CASSIO HUMBERTO DE SENE - CPF: 392.267.941-20 (AGRAVANTE), RAVENNA COSTA SENE - CPF: 003.402.911-76 (ADVOGADO), ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - CPF: 806.597.131-87 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO DE SENE - CPF: 221.305.861-04 (AGRAVANTE), CARLOS HUMBERTO DE SENE - CPF: 221.305.861-04 (ADVOGADO), CASSIO HUMBERTO DE SENE - CPF: 392.267.941-20 (AGRAVANTE), RAVENNA COSTA SENE - CPF: 003.402.911-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – TUTELA DE URGÊNCIA QUE VISA OBTER A SUSPENSÃO DE LEILÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO À DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NA MODALIDADE EXTRAORDINÁRIA – PRACEAMENTO DO BEM INDICADO COMO CIRCUNSTÂNCIA GERADORA DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC - DECISÃO REFORMADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos dos arts. 300 do CPC, demonstrada a probabilidade do direito à declaração da prescrição aquisitiva extraordinária (direito que se objetiva assegurar), e a presença do risco ao resultado útil do processo, representado, no caso, pelo leilão do imóvel usucapiendo, deve ser deferido o pedido incidental de tutela de urgência para suspender o praceamento do bem.
(Precedentes: TJMT 10020410820218110000 MT, e TJMT AI: 10024961220178110000 MT, Relatora Cleuci Terezinha Chagas, Terceira Câmara de Direito Privado).
Agravos Internos Prejudicados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MARCA PECUÁRIA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL LTDA., visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Água Boa que, nos autos da Ação de Usucapião no 1003651-40.2024.8.11.0021, movida em face de ZILDA MARQUES DE SOUZA e outro, deferiu parcialmente a tutela de urgência para tão somente determinar a expedição de mandado de averbação para constar a existência da presente ação junto às matrículas de n.13.096 e 13.097 (matrículas anteriores no 3.466 e 3.457) do CRI de Água Boa/MT.

Nas razões do recurso, a recorrente sustenta que a decisão agravada deixou de deferir a suspensão do leilão judicial em inobservância aos documentos acostados aos autos que comprovam o
animus domini
há mais de vinte e oito anos, sem qualquer oposição dos vendedores que, inclusive, concordaram com a retirada da restrição no bojo dos embargos de terceiros, inclusive, com primeira sentença reconhecendo a posse desde 1996 de boa-fé e com ânimo de dono.

Destaca-se que os vendedores confirmaram a venda e a posse mansa e pacífica da Autora desde 1996, no bojo dos embargos de terceiros, pois o imóvel não compõe o patrimônio dos executados desde então.

Esclarece que nos embargos de terceiro que mantiveram a restrição indevida no imóvel, em nenhum momento afastou-se a boa-fé da Autora, tampouco a sua posse mansa e pacífica do bem desde 1996, mas tão somente a existência de título válido, desconsiderando a prevalência de prioridade de protocolo e a fé pública dos registros. No entanto, a existência de título não afasta a posse passível de manutenção por meio do cancelamento da constrição judicial indevida.

Discorre acerca da existência de dano grave e de difícil reparação se dá pelo risco de que a manutenção da decisão poderá incorrer em prejuízo insanável, tendo em vista que o leilão judicial em andamento nos autos da execução n. 0097522-84.2012.8.09.0097 – Vara Cível de Jussara-GO, prosseguirá até o dia 01.11.2024.

Forte nestes argumentos, almeja a antecipação de tutela recursal a fim de que seja oficiado o Juízo da 1a Vara Cível de Jussara, Goiás, no processo de execução n. 0097522-84.2012.8.09.0097, determinando a suspensão do leilão judicial do imóvel de matrícula 13.096 do CRI de Água Boa/MT.

No mérito, busca a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A liminar foi deferida (Id. 247941163).

Agravos internos interpostos nos Ids. 248308160 e 253031162.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ab initio,
ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento,
mister
se faz constar que a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto à presença ou não dos requisitos ensejadores da concessão da liminar vindicada.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

A usucapião extraordinária ocorre só pelo fato da posse no tempo legalmente previsto. Decorrido o prazo, o possuidor adquire a propriedade, extinguindo-se o domínio do anterior proprietário, bem como todos os direitos reais que eventualmente haja constituído sobre o imóvel.

Aquele que, por prazo legal, sendo a coisa imóvel, possuí-la como sua, sem interrupção nem oposição, adquirir-lhe-á o domínio/propriedade, independentemente de título e boa-fé.

Analisando o presente feito, ressai da inicial que
Marca Pecuária Agrícola e Industrial Ltda.
ajuizou a Ação de Usucapião em face de
Ailton De Paula Souza e Zilda Marques De Souza
, almejando em sede de tutela de urgência “seja oficiado o Juízo da 1a Vara Cível de Jussara, Goiás, no processo de execução n. 0097522-84.2012.8.09.0097, determinando a suspensão do leilão judicial do imóvel de matrícula 13.096 do CRI de Água Boa/MT, designado para 08/10/2024, em virtude da presente ação de usucapião, bem como seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa/MT, para ser feita anotação na margem das matrículas 13.096 e 13.097 do CRI – 1o Ofício de Água Boa/MT e matrículas anteriores no 3.466 e 3.457, acerca da existência da presente ação.

Para tanto, alega que realizou a aquisição do imóvel rural em 01.06.1996, com contrato devidamente registrado e com firmas reconhecidas em cartório (doc. 02) e que a escritura pública de compra e venda foi devidamente lavrada em cartório aos 20/01/1999 (doc. 03).

Diz que o início da posse do imóvel rural, portanto, ocorreu aos 01.06.1996, após a aquisição do imóvel em que a empresa autora/agravante passou a exercer a posse do imóvel com
animus domini
, sem interrupção, arcando com todos os tributos e contas, inclusive com ligação de energia elétrica em nome do seu sócio, Sr.
Helcio De Ávila
.

Afirma que desde a citada data, a recorrente exerce a posse da propriedade do imóvel rural, contudo, em que pese estar devidamente registrado na matrícula do bem o contrato de compra e venda, o imóvel foi penhorado aos 27/08/2024 por execução ajuizada em face dos vendedores, na execução no 0097522-84.2012.8.09.0097, em trâmite na 1a Vara Cível de Jussara – Goiás (doc. 08); e inserido em leilão judicial designado para iniciar 08.10.2024, após os embargos de terceiros no 0433965-53.2015.8.09.0097 terem sido julgados improcedentes.

Pois bem. A ação de usucapião foi proposta não para discutir a validade ou não do compromisso de compra e venda ou das novas matrículas, mas sim a comprovação do exercício da posse do imóvel rural por mais de vinte e oito anos, visando impedir o leilão indevido e regularizar a situação da autora que, por inércia dos vendedores no momento da compra e venda, deseja consolidar a situação patrimonial, conforme as normas vigentes.

Fato é que a proteção jurídica da posse preexiste à da propriedade e no presente caso, antes da penhora realizada aos 27.08.2015, a recorrente já se encontrava no imóvel por aproximadamente dezenove anos, ao passo que, neste momento sumário de cognição, a probabilidade do direito se mostra relevante ao preenchimento das condições de tempo, continuidade e incontestabilidade aptas ao deferimento da proteção
in limine
da área.

Soma-se a isso a necessidade de exercício do poder geral de cautela, mediante o deferimento de tutela cautelar, nas hipóteses em que o imóvel usucapiendo é objeto de leilão judicial, conforme precedentes desta e. Corte, sob pena de impossibilitar o regular prosseguimento da ação.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DEFERITÓRIA DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – SUSPENSÃO DE LEILÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO – DECISÃO REFORMADA POR ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME – ALEGAÇÃO DE QUE O VOTO CONDUTOR DO ARESTO EMBARGADO PADECE DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E “ERRO DE FATO E DE DIREITO” – VÍCIO CONSTATADO –
PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR EQUIVOCADAMENTE ANALISADO SOB A ÓTICA DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – RECONHECIMENTO, PELO VOTO CONDUTOR, DE AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO À SUSPENSÃO DO LEILÃO – “ERROR IN JUDICANDO” – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO À DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NA MODALIDADE EXTRAORDINÁRIA – PRACEAMENTO DO BEM INDICADO COMO CIRCUNSTÂNCIA GERADORA DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR
– VÍCIO SANADO – ACÓRDÃO MODIFICADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Devem ser acolhidos Embargos de Declaração para saneamento de erro de fato quando constatado que o indeferimento do pedido incidental de tutela de urgência de natureza cautelar decorreu de adoção de premissa equivocada e consequente análise sob a ótica da antecipação da tutela. 2. Nos termos dos arts. 300 e 305 do CPC, demonstrada a probabilidade do direito à declaração da prescrição aquisitiva extraordinária (direito que se objetiva assegurar), e a presença do risco ao resultado útil do processo, representado, no caso, pelo leilão do imóvel usucapiendo, deve ser deferido o pedido incidental de tutela de urgência de natureza cautelar para suspender o praceamento do bem”
(TJ-MT 10020410820218110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO EM TRAMITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 300 E 678 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DEMONSTRADOS – SUSPENSÃO DE LEILÃO/PRAÇA NO FEITO EXECUTIVO –– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para a concessão de tutela urgência e/ou efeito suspensivo em embargos de terceiros, necessário se mostra a presença dos requisitos previstos no artigo 300 e 678 do Código de Processo Civil.
O leilão/praça deve ser suspenso quando existir ação de usucapião sobre o bem a ser alienado judicialmente e houver indícios de que o terceiro Embargante preenche os requisitos para aquisição originária da propriedade”

(TJ-MT - AI: 10024961220178110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 06/12/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2017).

A existência de dano grave e de difícil reparação é evidente, pois caso a decisão seja mantida, a recorrente e/ou terceiro adquirente de boa-fé poderá incorrer em prejuízo, tendo em vista que o leilão judicial em andamento nos autos da execução n. 0097522-84.2012.8.09.0097 – Vara Cível de Jussara- GO, prosseguirá até o dia 01.11.2024.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar seja oficiado o Juízo da 1a Vara Cível de Jussara, Goiás, no processo de execução n. 0097522-84.2012.8.09.0097, requisitando-lhe a suspensão do leilão judicial do imóvel de matrícula 13.096 do CRI de Água Boa/MT, até ulterior deliberação judicial. Por conseguinte,
julgo prejudicado
os agravos internos, encartados nos Ids.253031162 e 248308160.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025